Tribunal: TJDFT
Processo: 0705426-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705426-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA GOMES DOS SANTOS, MARIA REGINA ALVES AGRAVADO: UNIÃO D E S P A C H O A petição retro e documentos que a acompanham devem ser juntados aos autos corretos do recurso, junto ao sistema próprio do órgão competente, conforme salientado na decisão anterior, que determinou o cancelamento da distribuição. Publique-se. Após, cancele-se novamente a distribuição. Brasília, DF, em 18 de junho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator